Tribunal: CARF
Processo: 11516.001574/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.001574/2007-96
ACÓRDÃO
3202-001.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo. (Súmula no 360/STJ e REsp no 1.149.022/SP)
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. ART. 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 1998. INCONSTITUCIONALIDADE.
Devem ser reconhecidos os créditos pleiteados pela recorrente,
habilitando-os para as compensações de débito declarado até o montante
do indébito apurado através da diligência fiscal realizada. (Tema 110/STF –
RE no 585.235/MG)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, apenas para reconhecer o
crédito decorrente dos pagamentos a maior de COFINS, decorrentes do alargamento da base de
cálculo das contribuições (Tema 110/STF), conforme apurado no Relatório de Diligência.
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001574/2007-96
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da Resolução CARF no 3801-
00.232, de 09.08.2011:
“Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação DCOMP,
apresentada pela contribuinte com o fim de ver compensados débitos seus
com crédito relativo a "pagamento indevido ou a maior" (crédito referente a
pagamento efetuado, via DARF, a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social COFINS).
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Florianópolis/SC pela homologação parcial da compensação
(Despacho Decisório juntado aos autos), fazendo-o com base na
constatação da insuficiência do crédito para compensar a totalidade dos
débitos.
Irresignada com a não homologação de sua compensação, encaminhou a
contribuinte manifestação de inconformidade, na qual alega expõe suas
razões.
Primeiro, alega que o recolhimento efetuado via DARF se conforma como
"pagamento indevido ou a maior", porque no cálculo da contribuição
devida, efetuado depois do prazo regular de recolhimento, teria sido
indevidamente incluída a multa de mora. Entende que em face do artigo
138 do Código Tributário Nacional CTN, a multa de mora não pode ser
exigida no caso de efetivação do pagamento que, apesar de efetuado fora
do prazo, o é antes de qualquer procedimento de fiscalização. Traz
exemplos jurisprudenciais que estariam a respaldar seu entendimento.
Segundo, alega que o recolhimento efetuado via DARF se conforma como
"pagamento indevido ou a maior", também porque no cálculo da
contribuição devida teria sido indevidamente utilizado como base de cálculo
o critério definido na Lei n.o 9.718/1998. Entende a contribuinte que o
alargamento da base de cálculo promovida por este ato legal é
inconstitucional, e elenca extensivamente as razões pelas quais assim
entende (tais razões não serão, entretanto, aqui minudentemente
relatoriadas, em face daquilo que se prolatará no voto deste acórdão).
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001574/2007-96
3
A DRJ em Florianópolis (SC) homologou em parte a compensação, fls. 146 a 149,
nos termos da ementa abaixo transcrita:
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO As autoridades
administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE A compensação de créditos
tributários depende da comprovação da liquidez e certeza dos créditos
contra a Fazenda Nacional.
Discordando da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário, fls. 152 a 182, instruído com o documento de fl. 183 a 190 . Em
síntese, apresentou as mesmas alegações suscitadas na manifestação de
inconformidade, acrescentando basicamente que:
- se a lei já foi declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, podem os órgãos de julgamento
entender pela sua inconstitucionalidade e afastar a sua aplicação;
- trata-se da possibilidade de um órgão da administração deixar de aplicar
urna norma inconstitucional, desde que essa já tenha sido assim declarada
em decisão plenária pelo órgão máximo do Poder Judiciário;
- se a lei autoriza os órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade quando o
órgão máximo do Poder Judiciário assim já declarou, em decisão plenária,
DEVE esse Colendo Conselho afastar a aplicação do disposto no parágrafo
1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98 e reconhecer a legitimidade do crédito
pleiteado pela Requerente e, por consequência, declarar homologada a
compensação, visto que foram observados todos os ditames do artigo 74 da
Lei n° 9430/96.
Por fim, requereu que esse Colendo Conselho desse provimento integral ao
presente Recurso Voluntário.
É o relatório.”
O Colegiado, quando do julgamento do recurso voluntário, entendeu que a análise
do mérito dependia da apuração do exato valor pago a maior pela recorrente, a título da COFINS,
referente ao período de apuração de outubro de 2003, nos seguintes termos:
“Em que pese o direito da interessada, do exame dos elementos comprobatórios,
constata-se que, no caso vertente, os documentos apresentados são insuficientes
para se apurar a correta composição da base de cálculo da contribuição Cofins e
eventuais pagamentos a maior.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001574/2007-96
4
Por outro lado, é notório que boa parte dos contribuintes recorreu ao Poder
Judiciário em relação ao alargamento da base de cálculo das contribuições PIS e
Cofins, o que implica, em tese, na renúncia à esfera administrativa.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) informe se a interessada propôs ação judicial com o mesmo objeto deste
processo administrativo fiscal. Em caso positivo, fazer uma síntese do andamento
processual;
b) apure a correta composição da base de cálculo da contribuição Cofins com base
na escrituração fiscal e contábil, período de apuração de 31/10/2003, segundo o
conceito de faturamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), qual seja,
a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço
de qualquer natureza.
c) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de dez dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.”
É relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Conforme já analisado na Resolução CARF no 3801-00.232, o recurso voluntário é
tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo que dele tomo conhecimento.
1
MÉRITO
1.1 DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
O despacho decisório constatou que os débitos compensados nas DCOMP no
15586.96791.160404.1.3.04-7943 (original), no 23986.39694.130704.1.7.04-2015 (retificadora) e
no 23526.57764.130704.1.3.04-1350 (original) possuíam data de vencimento anterior à data de
transmissão das DCOMP originais. Nesse sentido, a autoridade tributária entendeu que esses
débitos estavam sujeitos à incidência de multa de mora, além de juros calculados no período entre
o vencimento e a data da apresentação da declaração original, nos termos do art. 61, da Lei n o
9.430, de 1996:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001574/2007-96
5
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.”
Segundo o disposto, a multa de mora é devida sempre que o débito tributário for
pago depois do prazo do seu vencimento previsto na legislação específica, independentemente de
ter sido declarado ou não e de ter sido efetuado antes de quaisquer procedimentos
administrativos visando sua cobrança.
Da análise das declarações, verificou-se que a recorrente incluíra apenas o juros de
mora, deixando de considerar a multa de mora. Assim, na alocação do crédito ao débito
compensado, a autoridade fiscal incluiu o valor da penalidade moratória ao valor.
A recorrente sustenta que, mesmo no caso de recolhimento efetuado em atraso,
mas ocorrendo antes de qualquer procedimento de fiscalização, o que caracterizaria denúncia
espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, não estaria sujeito o valor do débito à incidência de
multa de mora. Apresenta posições doutrinárias e jurisprudenciais que amparam seu
entendimento.
Reproduzo o art. 138, do CTN, que prevê o instituto da denúncia espontânea:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
Nesses termos, a responsabilidade é excluída mediante o pagamento do tributo
devido e respectivos juros de mora ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa.
A compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário e está prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional. A meu ver, a extinção de débito tributário declarado,
mediante a transmissão de Declaração de Compensação, não corresponde a pagamento, para
efeito de caracterização da denúncia espontânea, o que seria suficiente para motivar o presente
voto.
Contudo, avançando na matéria, por meio do REsp no 1.149.022/SP – Tema 385, de
relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 09.06.2010 e trânsito em julgado em 30.08.2010, o
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001574/2007-96
6
Superior Tribunal de Justiça – STJ pronunciou-se sobre a ocorrência da denúncia espontânea,
conforme registra a ementa da decisão, que passo a reproduzir:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001574/2007-96
7
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Veja-se o que firmou a Súmula no 360/STJ:
“O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.”
A recorrente, em seu recurso voluntário, reconhece o destempo, entretanto, requer
a caracterização da denúncia espontânea. Não se pode acolher tal pleito.
Por força do disposto no art. 98, parágrafo único, II, “b”, Livro II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF/2023), adota-se para a decisão do
STJ, proferida na sistemática dos recursos repetitivos, para manter a exigência de multa de mora
sobre os débitos das Declarações de Compensação (DCOMP) no 15586.96791.160404.1.3.04-7943
(original – fls. 11/15), no 23986.39694.130704.1.7.04-2015 (retificadora – fls. 01/05) e no
23526.57764.130704.1.3.04-1350 (original – fls. 06/10).
1.2 DO CRÉDITO
Conforme já relatado, a recorrente pretende utilizar o indébito decorrente do
alargamento da base de cálculo das contribuições para PIS/Pasep e da COFINS, promovido pela
art. 3o, § 1o da Lei 9.718, de 1998, reputado inconstitucional pelo Pleno do E. STF, conforme
depreende-se do seguinte julgado:
“EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min.
ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema.
Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação
da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/98.”
(RE 585235 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008,
DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11- 2008 EMENT VOL-02343-10 PP-02009
RTJ VOL-00208-02 PP00871)
Em 10.09.2008, foi reconhecida a repercussão geral do caso, sendo, inclusive sendo
aprovada a edição de Súmula Vinculante, consoante a seguinte decisão, in verbis:
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001574/2007-96
8
“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da
Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos
termos do voto do Relator. Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco
Aurélio, que entendia ser necessária a inclusão do processo em pauta. Em
seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta do Relator para edição de
súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado nas próximas
sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a necessidade
de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor
Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o
Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.”
Desta forma, estando o assunto consolidado no âmbito judicial e também na via
administrativa, reconheceu-se o direito da recorrente, quando do início do julgamento do recurso
voluntário, contudo, o Colegiado original votou no sentido de converter o julgamento em
diligência para, em síntese, (i) informar se a interessada propôs ação judicial com o mesmo objeto
do presente processo e (ii) apurar a correta composição da base de cálculo da COFINS, no período
de apuração de 31/10/2003, segundo o conceito de faturamento adotado pelo STF.
Em relação ao primeiro quesito, a recorrente impetrou Mandado de Segurança no
2006.72.00.003362-2, que versa sobre o § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718/98. Contudo, a segurança foi
indeferida, em decisão assim motivada:
“Assim, outra conclusão não é possível senão a de que a impetrante pode
proceder à compensação dos créditos que julga possuir, no quantum que os julga
atualizados, mas sem a necessidade do provimento judicial no mandado de
segurança preventivo, e isto porque não há nenhum óbice legal oposto pela
impetrante, já que o art. 66 permite sua atuação direta, bem como não suscitou
outros óbices legais que o Juiz pudesse nesse Juízo preliminar afastar, os quais
denotariam, aí sim um ato notório de recusa aos parâmetros da compensação
pretendida, pois é certo que o ato de lançamento é plenamente vinculado, na
forma do art. 142 do CTN.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.” (destaques no original)
Quanto à apuração da base de cálculo da COFINS, conforme a decisão do STF, assim
informou o Relatório de Conclusão de Diligência Fiscal no 12.378/2023 (fls. 358/360):
“A Planilha da base de cálculo e apuração da Cofins do período de apuração
31/10/2003 — fls. 315, foi detalhada da seguinte forma:
.
Apuração COFINS

Período de apuração 10 /2003 (R$)
611XX Receita bruta

271.214.182,19
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001574/2007-96
9
631XX Receita financeira

6.274.787,87
671XX Receita não operacional

386.788,09
Base de cálculo

277.875.758,15
.
Alíquota 3 % (611XX Receita bruta)

8.136.425,47
Alíquota 3 % (631XX Receita financeira)

188.243,64
Alíquota 3 % (611XX Receita não operacional) 11.603,64
COFINS apurada

8.336.272,74
.
Assim a COFINS apurada conforme determina a Resolução do CARF (excluindo as
receitas financeiras e as receitas não operacionais), descreve-se:
.
611XX Receita bruta

271.214.182,19
Alíquota 3 % (611XX Receita bruta)
8.136.425,47
Apurando-se a correta composição da base de cálculo da Contribuição COFINS
com base na escrituração fiscal e contábil, período de apuração 31/10/2003, de
acordo com o conceito de faturamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), qual seja, a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviço de qualquer natureza, deve-se excluir da base de cálculo os
valores de receita financeira e não operacional, resultando como base de cálculo
o valor de receita bruta de R$ 271.214.182,19 e aplicando-se a alíquota de 3%
resulta de Cofins o valor de R$ 8.136.425,47.
Constata-se que a diferença da Cofins (R$ 8.336.272,74 — R$ 8.136.425,47) = R$
199.847,27 o contribuinte informou como crédito utilizado em compensação de
débito no PERDCOMP no 37704.48711.130706.1.3.04-2197.”
A DCOMP no 37704.48711.130706.1.3.04-2197 não foi homologada quando da
emissão do Despacho Decisório (fls. 113/120), de 11.07.2007, que assim concluiu sua análise:
“CONSIDERANDO o que consta dos autos e com base na Informação Fiscal de fls.
33/37, que aprovo, uso da competência definida pelo art. 238, inciso VI, do
Regimento Interno aprovado pela Portaria MF n° 95, de 30 de abril de 2007, para
em relação às Declarações de Compensação (DCOMP) apresentadas por CENTRAIS
ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A., CNPJ n° 83.878.892/0001-55:
a) RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO da importância de R$ 723.014,65
(setecentos e vinte e três mil, quatorze reais e sessenta e cinco centavos),
referente a pagamento a maior que o devido a título de COFINS, efetuado em
14/11/2003, a ser utilizado na compensação de débitos;
b) HOMOLOGAR a DCOMP n.o 15586.96791-1160404.-173.04-7943;
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001574/2007-96
10
c) HOMOLOGAR PARCIALMENTE a DCOMP n.o 23986.39694.130704.1.7.04-2015,
considerando-se compensada a parcela de R$ 400.613,58 do débito de COFINS de
dezembro de 2003, e não paga a parcela de R$ 33.488,38 referente ao mesmo
débito.
d)
NÃO
HOMOLOGAR
a
DCOMP
n.o
23526.57764.130704.1.3.04-1350,
considerando-se não pago o débito da COFINS apurado no período de maio de
2004 no valor de R$ 63.880,94; e a DCOMP n.o 37704.48711.130706.1.3.04-2197,
considerando-se não pago o débito da COFINS apurado no período de junho de
2006, no valor de R$ 285.002,21.”
Portanto, conforme o apurado na diligência fiscal, há que se reconhecer o direito da
recorrente ao crédito, no valor original de R$ 199.847,27, decorrente do pagamento a maior de
COFINS, do período de apuração de outubro de 2003, devendo-se levar em consideração que o
referido valor de crédito se encontra informado na DCOMP no 37704.48711.130706.1.3.04-2197
(fls. 16/20).
1.3 DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES PELO CARF
São recorrentes os pedidos dirigidos a este Conselho para que se declarem
homologadas as compensações apresentadas pelos contribuintes. Convém destacar a absoluta
falta de competência deste Tribunal Administrativo para proceder como requerido.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação atual, previu que a não
homologação de compensação seria objeto de apreciação no contencioso administrativo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001574/2007-96
11
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
Além disso, nos termos do parágrafo único do art. 48, do Livro II, da Portaria MF no
1.364, de 2023, que estabelece o Regimento Interno do CARF – RICARF, a competência para
julgamento de recurso está definida pelo crédito alegado:
Art. 48. Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto
contra decisão de 1a instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção
ou de imunidade tributária.
Parágrafo único. A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive
quando houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na
especialização de outra Câmara ou Seção. (destaquei)
É jurisprudência consolidada deste Órgão que a competência originária para
conhecer declaração de compensação, bem como para decidir sobre homologação, é da Delegacia
da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio do contribuinte. Por isso, é comum que as decisões
envolvendo o reconhecimento de crédito pata utilização em compensação tenham seu
provimento de forma parcial, quando for o caso.
Deste modo, por absoluta ausência de competência, nego provimento ao pedido
nesta matéria.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por afastar as preliminares arguidas e, no mérito, por dar
parcial provimento ao recurso voluntário, apenas para reconhecer o crédito decorrente dos
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.773 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001574/2007-96
12
pagamentos a maior de COFINS, decorrentes do alargamento da base de cálculo das contribuições
(Tema 110/STF), conforme apurado no Relatório de Diligência.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 378
DF CARF MF
Original